Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-61.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014177-61.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CACILENE ALMEIDA SILVA - CPF: 784.421.091-53 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE
.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS COLETIVAS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM FOLHA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança
, condenando o recorrente ao pagamento do FGTS, Férias e adicional de férias, referente ao período não prescrito.

O ente estadual defende
que a sentença é nula, pois é extra petita, pois a sentença não condiz com o pedido e objeto da ação, e no mérito
defendeu
a
legalidade do desconto como forma de evitar pagamento em duplicidade por férias parcialmente gozadas antes do cumprimento do período aquisitivo mínimo

.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula, por julgamento estra petita; (
ii
) saber sé é aplicável ao caso a teoria da causa madura; e
(
ii
i
)
saber se é legal o
desconto efetuado nos vencimentos de servidora contratada temporariamente, relativo a férias coletivas usufruídas antes da aquisição do direito ao gozo integral do período de férias, à luz do Decreto Estadual no 656/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É vedado ao juízo proferir sentença: a) com comando não postulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior ao que foi postulado. A inobservância destas regras gera a nulidade em razão julgamento extra ou ultra petita, respetivamente. Configura julgamento extra petita quando a sentença contém comando não postulado na inicial.

Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, for afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento (STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021). Sendo desnecessária a designação de audiência de instrução, diante da Teoria da Causa Madura, o mérito pode ser examinado pela segunda instância.

O art. 54 da LC/MT no 50/1998 assegura aos profissionais da educação básica 45 dias de férias anuais, preferencialmente em dois períodos, mas condiciona esse direito ao cumprimento de 12 meses de exercício.

O Decreto Estadual no 656/2020, especialmente em seu art. 36, autoriza expressamente a compensação proporcional de valores recebidos antecipadamente a título de férias nos casos em que o servidor temporário não completa o período aquisitivo.

A compensação financeira aplicada no caso não configura desconto arbitrário ou afronta a direito adquirido, mas sim adequação contábil respaldada por norma regulamentar vigente à época dos fatos.

A jurisprudência consolidada da Primeira Turma Recursal do TJMT reconhece a legalidade da retenção de valores pagos antecipadamente por férias coletivas em hipóteses similares, como mecanismo de proteção ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança
, condenando o recorrente ao pagamento do FGTS, Férias e adicional de férias, referente ao período não prescrito.

Em suas razões recursais, o Estado Recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso
, bem como a nulidade da sentença por julgamento extra petita
.

No mérito, sustenta, em síntese, a legalidade do desconto efetuado, ao argumento de que não se tratou de uma supressão de direito, mas de um mero artifício contábil para compensar as férias de 15 (quinze) dias já usufruídas e remuneradas no primeiro semestre do ano letivo.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o relatório. Passo ao voto

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

Vedação ao julgamento extra e ultra petita.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juízo proferir sentença: a) com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento extra ou ultra petita, respetivamente.

Destaca-se que o julgamento extra e ultra petita violam frontalmente o Princípio da Congruência (ou adstrição), que preconiza que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes (artigo 2o e 141 do CPC).

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação
a
fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ
REsp
1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se verifique ofensa ao princípio da congruência, encartado nos
arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é necessário que a decisão ultrapasse o limite dos pedidos deduzidos no processo, o que não ocorreu no caso. 2. Não constitui julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

Com base neste ensinamento, no presente caso, nota-se que houve condenação de pagamento de
FGTS
, mas este pleito não foi formulado na petição inicial e, consequentemente, deve ser declarado nulo.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução, como o mérito da demanda pode ser examinado por esta Turma Recursal.

Da legalidade do desconto

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seu art. 54, garante aos profissionais da educação básica o direito a
45 dias de férias anuais
, a serem usufruídas preferencialmente em dois períodos (15 + 30 dias).

Todavia, o Decreto Estadual no 656/2020, com respaldo
arts
. 27, 29 e 36, prevê que o gozo antecipado das férias
fica condicionado ao cumprimento do período aquisitivo de 12 meses
, autorizando, inclusive,
ajuste financeiro por meio de compensação proporcional
, nos casos em que esse período não for atingido.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora:

foi contratada temporariamente;

gozou 15 dias de férias coletivas no primeiro semestre, conforme calendário escolar da rede estadual
;

não completou 12 meses de exercício;

sofreu desconto no final do vínculo a título de compensação.

Não se trata de desconto arbitrário, mas de
mecanismo expressamente autorizado pela norma regulamentar vigente à época (Decreto 656/2020, art. 36)
, que visa evitar duplicidade de pagamento,
sem configurar violação a direito adquirido
.

A jurisprudência consolidada da Primeira Turma Recursal do TJMT é clara nesse sentido:

“É lícito o desconto dos valores pagos a título de férias coletivas quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses, nos termos do Decreto n.o 656/2020.
”

(TJMT, RI no 1067988-98.2024.8.11.0001,
julg
. 28/04/2025, DJE 01/05/2025)

Esse entendimento tem sido reiterado em múltiplos precedentes RI no 1001462-68.2023.8.11.0007, RI no 1010966-82.2024.8.11.0001 e RI no 1012923-21.2024.8.11.0001.

Assim, estando a compensação respaldada em norma vigente ao tempo dos fatos e
em conformidade com a jurisprudência dominante
,
não há ilegalidade que justifique restituição dos valores
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025